Tribunal: STF
Processo: HC 271329
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Descaminho. Dosimetria. Discussão acerca do valor da prestação pecuniária. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Viviane Pereira de Queiroz Rossi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.109.897/RS (evento 2, fls. 234-239).

A paciente foi condenada definitivamente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 4 salários-mínimos, pela prática do crime de descaminho, previsto no art. 334, § 1º, inciso I e II, do Código Penal (evento 2, fls. 99-109). 

No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária, porquanto ausente fundamentação idônea e fixada em montante muito superior à sua condição econômica. Aduz que a paciente possui renda mensal aproximada de R$ 1.000,00, filho de 10 anos e pena-base fixada no mínimo legal, sem circunstâncias negativas aptas a justificar a exasperação da reprimenda. Alega que a alteração pretendida não demanda reexame fático-probatório. Requer o redimensionamento da pena. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 2, fls. 234-239): 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MONTANTE FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIMITES DO ART. 45, § 1º, DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em que a agravante buscava a redução da prestação pecuniária fixada em 4 salários-mínimos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial, é possível a revisão do valor da prestação pecuniária substitutiva, fixada em 4 salários-mínimos, sob alegação de desproporcionalidade em razão da condição econômica da agravante, quando a reprimenda foi estabelecida dentro dos limites do art. 45, § 1º, do Código Penal e de forma fundamentada pelas instâncias ordinárias. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Mantém-se a decisão agravada porque o valor da prestação pecuniária foi fixado na origem dentro dos limites quantitativos do art. 45, § 1º, do Código Penal (4 salários-mínimos) e de forma devidamente fundamentada, não se verificando manifesta desproporcionalidade que autorize intervenção excepcional da instância especial. 
4. A alteração do quantum da prestação pecuniária, nas circunstâncias dos autos, demandaria reexame do conjunto fático-probatório considerado pelas instâncias ordinárias na fixação da pena substitutiva, providência inviável na via do recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ. 
5. A prestação pecuniária não precisa guardar relação direta ou proporcionalidade estrita com a pena privativa de liberdade, podendo ser arbitrada em patamar superior a 1 salário-mínimo ainda que a pena corporal tenha sido fixada no mínimo legal, desde que observados os limites do art. 45, § 1º, do Código Penal e as peculiaridades do caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não conheceu do recurso especial e preservou o valor da prestação pecuniária fixada na origem.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024.

Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Nesse sentido, ao fixar o valor da prestação pecuniária, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou os seguintes aspectos:

“(...)
Dito isso, resta avaliar o montante atribuído à prestação pecuniária, objeto de irresignação recursal. 
A respeito, anoto que, resguardado o seu caráter reparatório, a fixação dessa restritiva não se desvincula dos princípios gerais da individualização das penas. Assim, devem ser levadas em conta as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira do agente e a necessária correspondência com a pena substituída. 
No caso, trata-se de crime contra a saúde pública, consubstanciado no transporte de 3.000 unidades de tabacos para narguilé, avaliadas em R$ 25.980,00 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta reais), apontando o valor de R$ 14.548,80 (quatorze mil quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) em tributos iludidos (II e IPI). 
Em relação à atual condição financeira de VIVIANE, de acordo com as informações prestadas em audiência (evento 44, TERMOAUD1), tem-se que possui 1 filho de 10 anos, acometido de déficit de atenção, e aufere renda média mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais). 
Esses elementos, vistos em conjunto, denotam a razoabilidade da redução da prestação pecuniária para o importe de 4 (quatro) salários mínimos, o que implicará um pagamento, pelo lapso da pena, de quantia próxima a 25% do rendimento mensal, suficiente para bem reprimir e inibir o risco da renovação da conduta e, ainda, assegurar a subsistência da entidade familiar. 
Ressalto, contudo, que, comprovada a impossibilidade do pagamento integral, poderá haver o parcelamento em sede de execução penal.” (grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, consignou que (evento 2):

“(...)
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Como se constatou quando do julgamento monocrático, no que diz respeito à prestação pecuniária, se a pena restritiva foi imposta dentro dos limites quantitativos do art. 45, § 1º, do CP, é inviável, na instância especial, aferir a correição do montante arbitrado na origem, nos termos da Súmula 7/STJ. Ficam ressalvadas, é claro, as hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não vejo no caso dos autos, em que a prestação foi fixada em 4 salários-mínimos, de forma devidamente fundamentada (fls. 133-134). 
(...)
Vale acrescentar que a prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena privativa de liberdade, de maneira que, mesmo sendo a pena de reclusão ou detenção fixada em seu mínimo, é possível o arbitramento da prestação pecuniária em patamar superior a 1 salário-mínimo. 
(...)
Embora o Ministério Público Federal tenha se manifestado favoravelmente ao pleito defensivo na origem (fl. 168-182), não reiterou tal posicionamento perante esta Corte Superior (fls. 201-202). De todo modo, ainda que assim o tivesse feito, tal circunstância não seria suficiente para afastar a compreensão de que não se evidencia manifesta desproporcionalidade na fixação da pena pecuniária. Assim, eventual revisão do montante arbitrado na instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifo nosso)

Nesse prisma, observo que as instâncias antecedentes, ao fixarem o valor da prestação pecuniária, consignaram expressamente a consideração da situação financeira da paciente, bem como dos vetores relacionados à necessidade de reprovação da conduta praticada e de prevenção de novas infrações penais, entendendo suficiente e adequado o montante arbitrado para atender às finalidades preventiva e retributiva da sanção substitutiva (evento 2, fl. 103).

No tocante ao quantum arbitrado, o acórdão impugnado não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques” (HC 215.576-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 185.290-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022); “Assentada pelas instâncias ordinárias a adequação do valor da prestação pecuniária à capacidade econômica do agravante, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes.” (HC 252.220-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.04.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente